Tribunal: TJSP
Processo: 2015272-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Pleito visando ao deferimento de prisão domiciliar ao paciente, mediante monitoração eletrônica, até o surgimento da vaga no regime semiaberto que lhe foi fixado na sentença. Informações trazidas aos autos dando conta que, em 12 de fevereiro de 2021, o paciente foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária Bauru II, adequado ao regime semiaberto. Perda do objeto.

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Pleito visando ao deferimento de prisão domiciliar ao paciente, mediante monitoração eletrônica, até o surgimento da vaga no regime semiaberto que lhe foi fixado na sentença. Informações trazidas aos autos dando conta que, em 12 de fevereiro de 2021, o paciente foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária Bauru II, adequado ao regime semiaberto. Perda do objeto. Impetração prejudicada.